Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711199-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VIA EDUCACAO TAGUATINGA 1 LTDA, ANTONIO CARLOS ALVES BARROS JUNIOR, FERNANDA MARIA DINIZ DE AZEVEDO BARROS D E S P A C H O Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de VIA EDUCACAO TAGUATINGA 1 LTDA - ME, ANTONIO CARLOS ALVES BARROS JUNIOR e FERNANDA MARIA DINIZ DE AZEVEDO BARROS. Pela sentença de ID 75887354, extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art. 771, parágrafo único do CPC. O autor apela. Contudo, o substabelecimento em favor da advogada subscritora da peça recursal tinha validade até 08/12/2024 (ID 75887310 - pág. 4). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das razões recursais. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BRB BANCO DE BRASILIA SA para o cumprimento da determinação sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora